Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. RETENÇÃO DE 25%. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL.
1. É abusiva cláusula contratual que prevê a retenção de 10% do preço ajustado em hipótese de resilição, dada a colocação dos consumidores em desvantagem, em violação ao disposto no art. 51, inc. IV do CDC.
2. A hipótese de existência de contrato de compra e venda entabulado anteriormente à Lei no 13.786/2018 atrai o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, deve-se estabelecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).
4. Aplica-se a orientação do Enunciado da Súmula 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente- vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
5. Há sucumbência parcial, não proporcional, quando acolhido em parte o pedido autoral, na forma do art. 86 do CPC.
6. Os ônus de sucumbência são redistribuídos, cabendo aos autores 40% e à ré 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, majorados para os Autores, ante a sua sucumbência recursal, para 11%, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
7. Negado provimento ao apelo dos Autores e provido em parte o apelo da Ré.